Tribunal: TJMT
Processo: 1026542-84.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026542-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), MONIKA DE ARRUDA DIAS - CPF: 998.690.471-49 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 064.755.311-20 (AGRAVADO), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (AGRAVADO), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RENDIMENTOS SUPERIORES A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos de Ação de Rescisão de Compromisso de Venda e Compra c/c Reintegração de Posse, que indeferiu o pedido de justiça gratuita com fundamento na renda bruta da parte requerida ser superior ao parâmetro de três salários-mínimos. A parte agravante alega que os descontos obrigatórios e consignados comprometem sua renda líquida, tornando inviável o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento. Pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à parte que, embora tenha renda bruta superior a três salários-mínimos, demonstra comprometimento da renda líquida por dívidas e despesas essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A renda bruta da parte agravante, por si só, não constitui critério absoluto para indeferir o pedido de gratuidade da justiça, devendo ser considerada a realidade econômica concreta e os compromissos financeiros assumidos.

4. A existência de dívidas acumuladas relacionadas ao imóvel objeto da ação e o risco de perda do bem indicam comprometimento significativo da renda líquida da agravante, o que compromete sua capacidade contributiva.

5. O valor expressivo da causa (R$ 79.712,40) e o risco de indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais justificam a concessão do benefício, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

6. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e não foi infirmada por prova em contrário, sendo ônus da parte contrária apresentar elementos aptos a afastá-la — o que não ocorreu, uma vez que sequer foram apresentadas contrarrazões.

7. A jurisprudência do STJ e do Tribunal local reconhece que a hipossuficiência econômica não exige estado de miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais pode comprometer o sustento da parte e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do benefício da justiça gratuita prescinde da comprovação de miserabilidade, sendo suficiente a demonstração de comprometimento da renda que inviabilize o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte é relativa e só pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário, de cuja produção incumbe à parte adversa.

3. O critério de renda bruta superior a três salários-mínimos não é absoluto para indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, devendo ser analisadas as circunstâncias econômicas reais da parte requerente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024; TJMT, AI n. 1017611-92.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.06.2025, DJE 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026542-84.2025.8.11.0000

MONIKA DE ARRUDA DIAS X JOSE CARLOS DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MONIKA DE ARRUDA DIAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Compromisso de Venda e Compra c/c Reintegração de Posse ajuizada por JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA em desfavor da agravante, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que a agravante aufere rendimentos brutos mensais superiores ao parâmetro de três salários-mínimos adotado como critério pelo juízo de origem, facultando-lhe o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial.

Inconformada, a agravante, em suas razões recursais, sustentou que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Alegou que a decisão desconsiderou sua real situação econômica, pois os descontos obrigatórios e consignados em folha reduzem substancialmente sua renda líquida disponível, o que compromete sua capacidade contributiva. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para afastar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, e, ao final, o provimento integral para concessão da gratuidade da justiça (Id. 305359392).

Deferida a liminar para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até julgamento do mérito recursal (Id. 305859876).

Intimada, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (Id. 313255364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à agravante.

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em contestação, sob fundamento de que sua renda bruta mensal de R$ 9.279,89 (nove mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e nove reais) ultrapassa o limite de três
salários-mínimos
adotado como parâmetro.

Do exame dos autos, denota-se que a agravante está sendo processada em uma ação de rescisão de contrato de compra e venda com reintegração de posse referente ao imóvel de Lote 06, Quadra 09, São Tomé, cujo valor da causa é de R$79.712,40 (setenta e nove mil, setecentos e doze reais e quarenta centavos) (Id. 117982078 dos autos de origem).

Outrossim, verifica-se da documentação acostada que, embora a agravante tenha renda como servidora pública e possua rendimentos brutos que ultrapassem o parâmetro de três salários-mínimos, acumulou débitos significativos relacionados ao imóvel, resultando em processo judicial para rescisão do contrato e perda do bem. Tal circunstância reduziu substancialmente a renda disponível (Id. 305359397 e 117982085, este dos autos de origem).

Importa registrar que, ainda que a agravante possua sua renda comprometida com dívidas, o valor da causa, R$ 79.712,40 (setenta e nove mil, setecentos e doze reais e quarenta centavos), é expressivo, de modo que o recolhimento das custas poderia inviabilizar o acesso à justiça (Id. 117982078 nos autos de origem).

A fixação de limite rígido baseado em valor bruto não encontra respaldo na lei, tampouco na jurisprudência. Deve ser considerada a realidade concreta da agravante.

Dispõe o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No mesmo sentido, o artigo 98 do CPC assegura à pessoa natural o direito à gratuidade da justiça sempre que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Ademais, o artigo 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

A jurisprudência deste Egrégio pacificou que a concessão da justiça gratuita não exige estado de miserabilidade, bastando a comprovação de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das custas sem prejuízo do sustento.

Nesse sentido:

“(...) A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, desde que fundada em elementos concretos constantes dos autos. A mera existência de movimentações bancárias não configura, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. O deferimento da gratuidade da justiça impõe-se quando os documentos apresentados evidenciam a limitação da capacidade financeira do requerente, em respeito ao princípio do acesso à justiça. (...)”.
(N.U 1017611-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu, não tendo sequer apresentado contrarrazões ao agravo (Id. 313255364).

A propósito, destaca-se:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de
veracidade
.
Cabe
à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 305485850).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, de forma definitiva, o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025